Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714851-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RENE DE SOUSA VELOSO JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão de veículo. O agravante sustenta, em síntese, a ausência de pressuposto válido e regular do processo. Extrai-se dos autos que a matéria alegada no presente recurso não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator